Tribunal: STF
Processo: ARE 1404070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - INTEGRALIDADE - INCORPORAÇÃO DA JORNADA COMPLEMENTAR NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 9.469/07 – INCORREÇÃO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS – NÃO DEMONSTRADA –SENTENÇA REFORMADA. -Considerando que foi concedida a aposentadoria ao servidor com proventos de forma integral, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, eis que devidamente incorporada aos seus vencimentos a verba relativa a jornadacomplementar exercida quando em atividade, nos termos do §9º do art. 2º da Lei municipal nº 9.469/07, resulta inviável o pleito de diferença dos proventos de aposentadoria, sobretudo por não ter sido demonstradonenhum pagamento a menor, nem tampouco desconstituído o cálculo dos proventos à ordem 7 p. 35, no qual foram excluídas apenas as verbas de caráter propter laborem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC n. 47/2005 e 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia consiste em verificar se o pagamento do benefício de aposentadoria foi pago a menor ao autor, desde a concessão de sua aposentadoria em fevereiro de 2011, por terem sido excluídas as verbas de natureza pro labore faciendo e das demais que são pagas somente a quem está executando o serviço, isto é, se o cálculo do benefício de aposentadoria do autor foi feito com base na paridade estipulada no artigo 3°, § único da EC n° 47/2005, bem como se foram excluídas apenas as verbas de caráter propter laborem. 



    (...)



    No caso em análise, depreende-se dos autos que o autor entrou em exercício no cargo de Assistente Administrativo em 20/08/1974 (ordem 03, fl. 18), vindo a se aposentar em 16/02/2011 com proventosintegrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme Ato nº 298 de 30/03/2012, da Secretaria Adjunta de Gestão Previdenciária do Município de Belo Horizonte (ordem 3, fl. 38).



    Não obstante, pretende o autor que “(...) sejam fixados e pagos doravante pelo réu ao autor os proventos de aposentadoria no valor bruto mensal de R$ 2.436,55, correspondente à sua última remuneração relativa ao mês de JANEIRO/2011, sobre a qual deverá incidir os reajustes legais desde a data da aposentadoria” (ordem 01), o que não lhe assiste razão, conforme se demonstrará.



    De acordo com o conjunto probatório dos autos, extrai-se que os proventos de aposentadoria do autor vêm sendo pago pelo réu de forma integral, a teor do artigo 3°, § único da EC n° 47/2005, inclusive a verba relativa a jornada complementar exercida pelo servidor na ativa foi incorporada aos seus vencimentos nos termos do §9º do art. 2º da Lei municipal nº 9.469/07. Confira-se (ordem 7, fl. 146):



    (...)



    Lado outro, como se sabe, as vantagens pecuniárias pagas em razão do exercício das atribuições do cargo incorporam-se aos proventos de aposentadoria nos termos de legislação específica, razão pela qual são apenas excluídos os valores relativos ao Auxílio Refeição e ao Abono de Permanência, bem como aplicado o disposto no §9º do art. 2º da Lei municipal nº 9.469/07, incorporando-se apenas 1/35 do vencimento base do servidor aos proventos, o que resulta na diminuição do valor total dos proventos e, consequentemente, dos quinquênios devidos ao servidor, consoante demonstrado no cálculo dos proventos (ordem 07 p. 35-36), com base na certidãocomprobatória dos direitos e vantagens (ordem 07, fls. 147/148). 



    (...)



    Aliás, no OFÍCIO GENR Nº 56/2013 firmado pelo Gerente de Normatização foi esclarecido o cálculo dos proventos, e demonstrada a redução em decorrência da exclusão das verbas que o autor recebia quando estava na ativa, a saber: auxilio refeição e abono permanência, afetando os quinquênios, que são computados em percentuais recebidos pelo servidor (ordem 7, p.1), verbis:



    (...)



    Nesse contexto, em que pese a última remuneração do servidor ter sido no valor de R$ 2.864,65 em janeiro de 2011 (mês anterior à data de sua aposentadoria), não se vislumbra nenhum pagamento a menor ao autor a partir de quando passou a receber os proventos de aposentadoria (fevereiro de 2011), porquanto demonstrado acima que o cálculo dos proventos foi em conformidade com as normas de regência, inclusive incorporada aos seus vencimentos a verba relativa a jornada complementar nos termos do §9º do art. 2º da Lei municipalnº 9.469/07, nos termos da certidão comprobatória de direitos e vantagens à ordem 7, p. 34, acima transcrita. 



    Nesse diapasão, considerando que foi concedida a aposentadoria ao servidor com proventos de forma integral, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, eis que devidamente incorporada aos seus vencimentos a verba relativa a jornada complementar exercida quando em atividade, nos termos do §9º do art. 2º da Lei municipal nº 9.469/07, resulta inviável o pleito de diferença dos proventos de aposentadoria, sobretudo por não ter sido demonstrado nenhum pagamento a menor, nem tampouco desconstituído o cálculo dos proventos à ordem 7 p. 35, no qual foram excluídas apenas as verbas de caráter propter laborem."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente